Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-47.2025.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002307-47.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 384.013.551-68 (AGRAVADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), CIA ITAU DE CAPITALIZACAO - CNPJ: 23.025.711/0001-16 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1344-88 (AGRAVANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), BENEDITO PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 384.013.551-68 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), CIA ITAU DE CAPITALIZACAO - CNPJ: 23.025.711/0001-16 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1344-88 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO. SEGURO NÃO CONTRATADO. DOCUMENTO INTERNO DO BANCO REGISTRANDO PENDÊNCIA DE ASSINATURA. PROVA QUE MILITA EM DESFAVOR DO PRÓPRIO FORNECEDOR. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO DEMONSTRADA. CONFIRMAÇÃO POR SENHA PESSOAL INSUFICIENTE DIANTE DA CONTRADIÇÃO SISTÊMICA. CONSUMIDOR IDOSO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA COMO ACEITAÇÃO TÁCITA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESCONTOS POSTERIORES À MODULAÇÃO DO EAREsp 676.608/RS. IRREGULARIDADE DETECTÁVEL PELOS SISTEMAS INTERNOS DA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC INTEGRAL. TEMA 1368 DO STJ. LEI N. 14.905/2024. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. MERA REITERAÇÃO DE TESES. TEMA 1.306 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto por CIA Itaú de Capitalização e Itaú Unibanco S.A. em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por elas interposto e manteve sentença que declarou a inexistência do contrato de "Seguro Acidentes Pessoais com Assist Pet", reconheceu a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes e condenou as instituições financeiras à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do Autor, consumidor idoso e aposentado, ao longo de doze meses consecutivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a confirmação eletrônica por senha pessoal em caixa eletrônico é suficiente para perfazer a contratação do seguro, a despeito do registro de pendência de assinatura nos sistemas internos da própria instituição; (ii) estabelecer se a inércia do consumidor durante o período de descontos configura aceitação tácita ou comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva; (iii) verificar se a restituição em dobro é cabível diante da inaplicabilidade da modulação temporal do EAREsp 676.608/RS e da inexistência de engano justificável; (iv) aferir a correção do índice de atualização monetária e do respectivo termo inicial; (v) examinar a proporcionalidade da majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não apresenta argumento novo ou relevante, limitando-se à reiteração de teses já deduzidas na Apelação e expressamente enfrentadas na decisão agravada, o que autoriza a manutenção da decisão por fundamentação
per relationem
, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4. O eventual vício de colegialidade da decisão monocrática é sanado pelo próprio julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, afastando qualquer nulidade.

5. O documento interno denominado "Detalhe Apólice", produzido e juntado pelas próprias Agravantes, registrava expressamente, no campo "Formalização", a situação de "Pendente de assinatura do cliente", circunstância que evidencia, pelos próprios protocolos internos da instituição, o não aperfeiçoamento do negócio jurídico.

6. Não é dado ao fornecedor invocar, em juízo, interpretação jurídica mais favorável de procedimento que seus próprios sistemas classificaram como incompleto, sendo insanável a contradição entre a alegação de contratação válida e o registro sistêmico de pendência de formalização.

7. A inércia do consumidor idoso e aposentado durante o período de descontos não configura aceitação tácita nem comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva, porquanto ausente ciência inequívoca da substituição unilateral do produto.

8. A modulação temporal do EAREsp 676.608/RS é factualmente inaplicável ao caso, pois os descontos decorreram de contratação celebrada em 27/12/2023, muito posterior ao marco de 30/03/2021 fixado pelo STJ.

9. Não há engano justificável quando a irregularidade que tornava manifesta a ilegitimidade da cobrança estava registrada, com exclusividade, nos sistemas internos da própria instituição financeira, que realizou doze débitos mensais consecutivos sem identificar e corrigir a anomalia.

10. A Taxa SELIC integral, como índice único de atualização monetária e juros de mora, foi fixada pelo STJ no Tema 1368 e positivada pela Lei n. 14.905/2024, sendo vedada sua dissociação ou cumulação com outros índices.

11. A majoração dos honorários advocatícios ao patamar de 20% do proveito econômico é consequência direta e proporcional do desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelas instituições financeiras, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O documento interno da instituição financeira que registra pendência de assinatura do cliente no campo de formalização do contrato constitui prova que milita em desfavor do próprio fornecedor, sendo insanável a contradição entre a alegação de contratação válida e o registro sistêmico de negócio incompleto. 2. A modulação temporal do EAREsp 676.608/RS não alcança descontos decorrentes de contratação celebrada após 30/03/2021. 3. Inexiste engano justificável quando a irregularidade da cobrança era detectável exclusivamente pelos sistemas internos da instituição financeira. 4. A mera reiteração de teses já apreciadas autoriza a manutenção da decisão agravada por fundamentação
per relationem
, nos termos do Tema 1.306 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 107; CDC, arts. 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 932, V, e 1.021, §§3º e 4º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1.306; STJ, Tema 1368; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, Terceira Turma, j. 24/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.150/MA, Terceira Turma, j. 13/05/2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CIA Itaú de Capitalização e Itaú Unibanco S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e manteve a sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Benedito Pedro de Almeida
em face das Agravantes.

A decisão agravada manteve o reconhecimento da inexistência do contrato de "Seguro Acidentes Pessoais com Assist Pet", apólice n. 01.082010903550, e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, com fundamento no documento interno denominado "Detalhe Apólice", produzido e juntado pelas próprias instituições financeiras, o qual registrava, no campo "Formalização", a situação de "Pendente de assinatura do cliente", circunstância que evidenciava, segundo os próprios sistemas internos do Banco, o não aperfeiçoamento do negócio jurídico.

Manteve, igualmente, a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no total de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), com atualização pela Taxa SELIC integral a partir da citação, nos termos do Tema Repetitivo 1368 do STJ e da Lei n. 14.905/2024, ao fundamento de que a irregularidade estava registrada nos próprios sistemas internos da instituição, afastando a caracterização de engano justificável.

Afastou, por fim, a indenização por danos morais, por ausência de circunstâncias agravantes que evidenciassem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, e majorou os honorários advocatícios de 15% para 20% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões, as Agravantes sustentam, preliminarmente, o cabimento do julgamento colegiado, ao argumento de que a controvérsia envolveria questões jurídico-fáticas complexas não enquadráveis nas hipóteses autorizativas de decisão monocrática previstas no art. 932 do CPC, com suposta afronta ao princípio da colegialidade.

No mérito, insurgem-se contra a conclusão de inexistência do negócio jurídico, afirmando que a decisão agravada teria feito leitura isolada e excessivamente rígida do campo "Pendente de assinatura do cliente", desconsiderando o conjunto probatório que demonstraria a regularidade da contratação remota, formalizada por meio eletrônico com confirmação em canal digital mediante utilização de senha pessoal e intransferível do consumidor.

Sustentam que a contratação eletrônica por senha equivale funcionalmente à assinatura para todos os fins legais, nos termos do art. 107 do Código Civil e da Resolução CNSP n. 294/2013, e que as telas sistêmicas, o comprovante de registro da operação e os dados da apólice constituiriam conjunto probatório apto a demonstrar a regularidade do negócio.

Pugnam, subsidiariamente, pelo afastamento da repetição em dobro, ao argumento de que a conduta configuraria engano justificável, e de que a modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS impediria a incidência da dobra para cobranças realizadas antes de 30/03/2021.

Requerem, ainda, a revisão do índice de atualização monetária, com aplicação do IPCA de forma isolada e dos juros de mora pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir da prolação da sentença, e a redução dos honorários advocatícios ao patamar mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas por Benedito Pedro de Almeida, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este recurso.

Benedito Pedro de Almeida
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face de
CIA Itaú de Capitalização e Itaú Unibanco S.A.
, alegando, em síntese, que os descontos mensais de R$ 30,00 realizados em sua conta não se referiam ao título de capitalização que habitualmente mantinha junto ao banco, mas a um seguro de vida que afirmou não ter contratado, requerendo a declaração de inexistência do contrato, a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência do contrato de "Seguro Acidentes Pessoais com Assist Pet", apólice n. 01.082010903550, e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, condenou as Requeridas à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no total de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), com atualização pela Taxa SELIC a partir da citação, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do proveito econômico obtido, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

Inconformadas, as instituições financeiras interpuseram Recurso de Apelação sustentando a validade da contratação eletrônica, a suficiência probatória das telas sistêmicas e do comprovante de operação, a ausência de ato ilícito, a impossibilidade de repetição em dobro diante da boa-fé objetiva, e, subsidiariamente, a necessidade de restituição simples, a revisão dos encargos de atualização monetária e a minoração dos honorários advocatícios.

O Autor, por sua vez, também apelou, pretendendo a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração dos honorários fixados em primeiro grau.

Ao apreciar os Recursos de Apelação monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neguei provimento a ambos, mantendo integralmente a sentença e, por força do desprovimento do recurso das instituições financeiras, majorei os honorários advocatícios devidos ao patrono do Autor para 20% do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Inconformadas, as instituições financeiras Requeridas interpuseram este recurso.

Pois bem. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno destina-se a submeter ao órgão colegiado o controle da decisão monocrática, exigindo, para tanto, a demonstração específica de desacerto na fundamentação adotada pelo Relator.

Não basta ao Agravante renovar as razões já deduzidas no recurso anterior: é necessário que aponte, com precisão e concretude, o equívoco da decisão combatida, indicando o argumento ou o precedente que ela teria ignorado ou aplicado de forma inadequada.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, na hipótese do §3º do art. 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima e expressamente consagrada pela jurisprudência da Corte Superior, preserva a racionalidade do sistema processual e a estabilidade das decisões judiciais, evitando o paradoxo de obrigar o colegiado a reexaminar integralmente matéria já decidida toda vez que o vencido renove, sem inovação substancial, a argumentação anteriormente rejeitada.

Tal é exatamente a hipótese dos autos.

Após detida análise das razões recursais, constata-se que as Agravantes não apresentam argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

Em relação a todos os pontos impugnados, o que se verifica é a mera renovação do inconformismo com o resultado desfavorável, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação ou elementos inéditos capazes de modificar o entendimento firmado.

Essa constatação, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

No que concerne à validade da contratação eletrônica, as Agravantes insistem na tese de que a decisão agravada teria feito leitura isolada e excessivamente rígida de um único campo sistêmico, a expressão "Pendente de assinatura do cliente" registrada no documento "Detalhe Apólice", desconsiderando o conjunto probatório que demonstraria a regularidade da contratação remota por meio de confirmação eletrônica mediante senha pessoal.

O argumento é sofisticado na forma, mas ineficaz no conteúdo, pois parte de premissa que a própria prova produzida pelas Agravantes desmente.

A decisão agravada não desconsiderou o conjunto probatório: ao contrário, utilizou precisamente o documento interno produzido e juntado pelas próprias instituições financeiras como elemento central de sua fundamentação.

E a conclusão não decorreu de leitura parcial ou isolada desse documento, mas da contradição lógica e jurídica insanável que ele revela: se o sistema interno do banco registrava, após o alegado procedimento de confirmação por senha no caixa eletrônico, que a assinatura do cliente ainda estava pendente, é porque, à luz dos próprios protocolos operacionais da instituição, aquele ato não foi reputado suficiente para concluir o negócio jurídico.

Não é dado ao Banco invocar, em juízo, interpretação jurídica mais favorável de procedimento que seus próprios sistemas classificaram como incompleto.

A tentativa de relativizar essa contradição mediante o argumento de que os registros eletrônicos devem ser interpretados de forma integrada e que a expressão "Pendente de assinatura" poderia ter significado meramente administrativo, sem relação com a validade do negócio jurídico, não encontra respaldo nos autos.

As Agravantes não apresentaram qualquer elemento técnico ou documental capaz de demonstrar que, no fluxo operacional específico da contratação remota discutida, a pendência registrada no campo "Formalização" não impedia o aperfeiçoamento do negócio.

A alegação é genérica e não enfrenta o dado concreto: o campo em questão não dizia respeito a mera etapa administrativa posterior à contratação, mas ao próprio ato de formalização, como sua denominação inequivocamente indica.

Acresce que a tese de aceitação tácita por inércia do consumidor ao longo do período de descontos, renovada no Agravo, igualmente não prospera. Como fundamentado na decisão agravada, o consumidor, pessoa idosa e aposentada que há anos mantinha título de capitalização com descontos mensais de valor idêntico junto à mesma instituição, não tinha razão objetiva para identificar, por conta própria, que o produto havia sido substituído por outro sem sua autorização.

A inércia, nesse contexto fático específico, não configura aceitação tácita, mas é consequência natural do desconhecimento da alteração perpetrada unilateralmente.

As figuras da
supressio
e do
venire contra factum proprium
, invocadas pelas Agravantes, pressupõem que o titular do direito estivesse ciente da situação e dela se abstivesse conscientemente de reclamar, pressuposto factualmente ausente na hipótese.

Não assiste razão às Agravantes nesse ponto.

No que tange à repetição do indébito em dobro, as Agravantes sustentam, em primeiro lugar, que a conduta configuraria engano justificável, e, em segundo lugar, que a modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS impediria a incidência da dobra, por terem os descontos sido realizados antes de 30/03/2021. Nenhum dos argumentos merece acolhimento.

Quanto ao engano justificável, a decisão agravada examinou a questão com profundidade e chegou à conclusão correta. O conceito de engano justificável, para os fins do art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe erro escusável, compreensível à luz dos fatos e compatível com a diligência ordinariamente exigível do fornecedor. Essa premissa está integralmente ausente no caso concreto.

A irregularidade não era invisível aos olhos da instituição: estava registrada, de forma inequívoca, em seus próprios sistemas internos. O dado que tornava manifesta a irregularidade era de acesso exclusivo do fornecedor e constava de seus próprios registros operacionais.

Não se pode invocar engano justificável quando se detinha, com exclusividade, a informação que revelava o vício da cobrança. A reiteração de doze débitos mensais consecutivos, ao longo de um ano inteiro, sem que os sistemas de controle interno identificassem e corrigissem a anomalia, reforça essa conclusão: não se trata de episódio isolado, mas de falha estrutural e contínua nos mecanismos de compliance da instituição, circunstância que agrava, e não atenua, a reprovabilidade objetiva da conduta.

Quanto ao argumento de modulação temporal do EAREsp 676.608/RS, ele é factualmente inaplicável ao caso concreto e revela equívoco manifesto nas razões recursais.

A própria narrativa das Agravantes indica que o contrato de "Seguro Acidentes Pessoais com Assist Pet" teria sido celebrado em 27/12/2023, data inteiramente posterior ao marco de modulação fixado pelo STJ em 30/03/2021.

Os descontos impugnados, portanto, foram realizados muito depois da publicação do acórdão paradigma, de modo que a limitação temporal invocada pelas Agravantes simplesmente não incide na hipótese.

A decisão agravada aplicou corretamente o EAREsp 676.608/RS ao caso, e o argumento recursal, ao invocar a modulação para fatos ocorridos em 2024, parte de premissa factual incompatível com os próprios elementos trazidos pelas Agravantes aos autos. Também nesse ponto não assiste razão às Agravantes.

No que concerne à atualização monetária, as Agravantes renovam a tese de que a correção monetária deveria incidir pelo IPCA de forma isolada e os juros de mora pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir da prolação da sentença. A insurgência não comporta acolhimento.

A aplicação da Taxa SELIC integral como índice único, abrangendo simultaneamente correção monetária e juros de mora, foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1368, julgado no REsp 2.199.164/PR, e positivada pela Lei n. 14.905/2024 como índice legal de referência para as obrigações civis, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

A dissociação pretendida pelas Agravantes contraria a lógica unificadora do precedente.

Quanto ao termo inicial, a fixação da SELIC a partir da citação é adequada para obrigações de restituição de indébito com valor determinado ou determinável, como é o caso dos autos, nos quais os valores descontados eram conhecidos desde o ajuizamento da ação. Não há razão para modificação do entendimento adotado.

Por fim, no que diz respeito à majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% do proveito econômico obtido, as Agravantes sustentam que a elevação ao patamar máximo seria desproporcional diante do baixo valor econômico envolvido, da ausência de complexidade extraordinária e da plausibilidade dos fundamentos recursais. A tese não prospera.

A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC é consequência direta do desprovimento do recurso interposto pela parte e tem como parâmetro o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte adversa em grau recursal, não se vinculando à complexidade da causa ou ao valor do proveito econômico de forma automática.

No caso, a instituição financeira interpôs Recurso de Apelação com fundamentação extensa, que exigiu do patrono do Autor elaboração técnica correspondente em sede de contrarrazões, justificando plenamente a majoração aplicada.

A circunstância de o recurso do Autor também ter sido desprovido não altera essa conclusão, pois os honorários foram majorados em razão do desprovimento específico do recurso das instituições financeiras, que é o fato gerador da verba sucumbencial recursal por elas devida. O patamar de 20% do proveito econômico, longe de ser excessivo, é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, enfrentou todas as teses relevantes com apoio nos precedentes aplicáveis do Superior Tribunal de Justiça e chegou à conclusão que o conjunto probatório e o ordenamento jurídico impõem.

Não há razão para modificação do entendimento adotado.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026